Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.GUARDA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL DETENTOR DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MATÉRIA QUE NECESSITA DE MAIOR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

1. As questões afetas à guarda e regime de convivência devem ser decididas no melhor interesse das crianças e com especial atenção à necessidade de preservar a saúde física e mental dos menores

2. Em que pese o estágio inicial do processo em que poucas provas foram produzidas, a realidade estampada nos autos é de que a infante é atendida em suas necessidades básicas, tanto de ordem material quanto afetiva. Mas estaria com problemas escolares em decorrência de faltas e avaliação de conhecimento.

3. Eventual mudança de domicílio não constitui fator, per si, que autorize a alteração repentina do regime de guarda, máxime na ausência de qualquer elemento que desabone a agravada em seus cuidados com a filha, porém é preciso assegurar que a menor permaneça nesta Capital até que situação seja melhor elucidada.

4. 4. Não se olvida que os genitores desejam proporcionar os melhores cuidados e o ambiente mais saudável para o desenvolvimento físico e emocional dos filhos. Porém, até que sobrevenha melhor esclarecimento sobre os fatos e com incursão na fase instrutória, mostra-se mais adequado manter o regime de guarda e a presença da infante nesta capital.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.